Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-97.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença (Processo no 0710801-40.2025.8.07.0016), indeferiu o pedido de pesquisa de bens via sistema SNIPER.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Decisão de ID 80700606 indeferiu a concessão de efeito suspensivo.
4. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, após a frustração de buscas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, o SNIPER é ferramenta legítima e necessária para dar efetividade à execução e, eventualmente, subsidiar a desconsideração da personalidade jurídica.
5. O princípio da cooperação, expresso no art. 6o do CPC, é norma congente direcionada ao Poder Judiciário, o qual deve ser observado na realização de diligências para pesquisa de bens penhoráveis pelo Juízo, de modo a esgotar as possibilidades conferida determinadas à parte interessada, para fins de localização e de constrição de bens de eventuais executados.
6. No caso, observa-se que o cumprimento de sentença se iniciou em 26/06/2025, sem que houvesse o pagamento espontâneo da obrigação. Como consequência, o juízo a quo determinou a consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 80669177 - págs. 51 e 57), cujos resultados foram infrutíferos.
7. Não se mostra razoável a negativa de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), instrumento disponível, mais abrangente e centralizado e que pode ser útil à satisfação do crédito perseguido. Nesse mesmo sentido: Acórdão 2005348, 0700329-91.2025.8.07.9000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a consulta ao SNIPER.
9. Sem condenação em honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.